Tribunal: TJMT
Processo: 1010538-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010538-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: HILDEBRANDO RIBEIRO DE AMORIM
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de fixação dos honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais) e de intimação da agravante para efetuar o pagamento na proporção de 50% (art. 95, § 1o, CPC) dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias e, considerando que a autora é beneficiária de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a ré, serão pagos pelo Estado (art. 95, § 3°, I, CPC).
A agravante se insurge contra o valor dos honorários periciais; aduz que compete à agravada o ônus de comprovar ser portadora de invalidez permanente, de modo que o interesse na perícia médica em testilha é dela, sob pena de indeferimento do pedido inicial; comenta que não deve ser imputado à agravante o ônus de arcar com a perícia médica; afirma que, “caso se entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pela parte agravada, que seja então pelo Estado, ou rateado entre as partes, conforme disposição legal”.
Alternativamente, pretende que os honorários periciais sejam reduzidos ao valor prefixado e aceito pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de Goiás, conforme instrução normativa expendido no Ofício Circular 106/2010-SEC, da Corregedoria Geral de Justiça de Goiás, no valor de R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
Diante de tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo com a determinação que a perícia seja custeada tão somente pela agravada, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais no que se refere a cota parte da autora. No mérito, requer o provimento do recurso, para que a perícia seja custeada pela agravada, ou, que o Estado assuma as despesas periciais em relação a cota parte da agravada (id 91027970).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
É cediço que o art. 95, caput, do CPC estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
No caso dos autos, instadas a se manifestarem sobre as provas que ainda pretendia produzir, o autor requereu a prova pericial “visto que é uma prova essencial para a presente demanda. Sendo arbitrado os honorários periciais, requer ainda com o fim de chegar -se a uma justiça processual pautada na orientação doutrinária e da Lei art. 373, § 1o do NCPC, a aplicação da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, com a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção da prova pericial, tomando por base, o princípio da razoabilidade, pois a seguradora Requerida detém melhores condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, a fim de se apurar a verdade real (...)”.
E a ré também se pronunciou e dentre as provas, requereu:
“Prova Pericial, consistente em perícia médica a ser realizada na parte autora, a fim de apurar a existência ou não de invalidez e, em caso positivo, se esta é permanente ou temporária, bem como se é total ou parcial, devendo o ônus da referida prova pericial ser rateado entre as partes, nos termos do artigo 95 do Novo Código de Processo Civil, já que consta requerimento expresso da parte autora de realização do exame pericial, inobstante ser da mesma o ônus da comprovação do seu direito, nos termos do Art. 373, I do NCPC ou então que os autos sejam remetidos à Junta Médica Oficial do Poder Judiciário, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária. Contudo, em homenagem ao princípio da eventualidade, acaso o ônus recaia a esta Seguradora, que seja determinado o arbitramento do valor em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme Resolução CNJ n. 232 de 13/07/2016, que entrou em vigor em 11/10/2016. Para realização da prova pericial, ratifica o rol de Assistentes Técnicos e rol de quesitos apresentados em petição protocolizada em 22/03/2021.”
Com efeito, em razão dos pedidos por ambos os litigantes, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre eles.
Cito precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram interesse na realização da prova pericial, a distribuição do custeio da prova deve ser conforme a disciplina do art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (N.U 1018156-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1002045-16.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).
O fato de ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, fica suspensa tão somente a exigibilidade do pagamento imediato pelo beneficiário, o que não significa isenção ou a transferência à outra parte.
Sobre a pretensão de redução dos honorários periciais, tal questão não foi analisada pela Magistrada de origem. Arbitrou os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais) e, “Havendo concordância quanto aos honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o pagamento na proporção de 50% (art. 95, § 1o, CPC) dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias”.
No Juízo de origem, as partes ainda não se manifestaram sobre os honorários periciais fixados na decisão agravada, de modo que sua apreciação no presente agravo implicaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 21 de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora